Tribunal: STF
Processo: RE 1586129
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria Especial dos professores. ADI 3.772 e tema 965 da repercussão geral. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do STF. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/SRF. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário tendo em vista que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da aposentadoria especial dos professores e que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, incidindo a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte e se o acolhimento do recurso demanda revolvimento fático-probatório. 

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.772, consignou que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, de modo que assegurou a aposentadoria especial aos professores de carreira que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico.

    4. Reforçando esse entendimento, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, tema 965, e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 

    5. No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 836/1997 e Lei Federal 9.394/1996) e no acervo probatório constante dos autos, consignou que o cargo de Coordenador Pedagógico faz parte da carreira de magistério estadual, concluindo, assim, que o período em que a parte recorrida exerceu esse cargo deve ser considerado para fins de aposentadoria especial de professor. 

    6. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria. 

    7. Para divergir do entendimento firmando pelo acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental desprovido.